Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE BENS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO (LUZIÂNIA/GO). GENÉRICO REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. INCOMPATIBILIDADE AOS CRITÉRIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOTADAMENTE DIANTE DAS INFRUTÍFERAS ANTERIORES DILIGÊNCIAS (SISBAJUD, RENAJUD E ERIDF). NÃO EVIDENCIADA MINIMAMENTE A EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I.Agravo de instrumento contra a decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial
Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0704994-21), de indeferimento de
expedição de carta precatória para penhora de bens em LUZIÂNIA/GO.
II. A decisão foi prolatada nos seguintes termos: [...] indefiro o pedido de Id 76796782. A cidade de Luziânia-Go não é comarca contígua ao Distrito Federal, indispensável à expedição de carta precatória para cumprimento da diligência pretendida, art. 255 do CPC, e o art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria. Os processos nos juizados especiais orientam-se pelos critérios da celeridade, informalidade e economia processual, portanto, a expedição de carta precatória para cumprimento de atos executórios em outro Estado da Federação, é procedimento incompatível, conforme vemos na jurisprudência das E. Turmas Recursais do Distrito Federal, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. RÉU DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR MEIO POSTAL INVIABILIZADA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Na esteira do que preconiza o art. 2o da Lei no. 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.2. Tendo a parte autora informado, para fins de citação do demandado, endereço localizado em outra unidade da federação, e, tendo restado frustrada a tentativa de chamamento pela via postal, eclode necessária a expedição de carta precatória, medida que não se coaduna com o rito célere e de diminuta complexidade, característico da jurisdição especial. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (...) (Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, Publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239). Assim, intime-se o credor a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2020 11:06:16.
III. No que concerne aos atos processuais nos autos originários, destaca-se: (a) execução de título de crédito extrajudicial (nota promissória), ajuizada em 24.08.2020, inicialmente distribuída ao Juizado Especial Cível do Guará/DF, o qual declinou da competência ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (exequente domiciliado no SIA e executada em Luziânia/GO); (b) citação da executada (AR/MP), em 15.12.2020, no endereço: Quadra 28, lote 1, Jardim Umuarama, Setor 5, Luziânia/GO); (c) tentativas infrutíferas de localização de bens da devedora, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD (no CPF e CNPJ da executada – empresária individual) e ERIDF; (d) requerimento de expedição de carta precatória para penhora (indeferido).
IV. Certo é que este órgão revisional já teria se manifestado acerca da excepcional viabilidade de expedição de carta precatória para penhora de bens (na execução de título judicial – acórdão n. 1120326, DJe 05.09.2018), se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, e o credor tivesse se desincumbido do ônus de demonstrar, previamente, que a executada possuiria bens desembaraçados e passíveis de execução (TJDFT, 3a TR, acórdão 1283379, DJe 28.09.2020).
V. No entanto, diversa se revela a situação fática-processual nos presentes autos eletrônicos (execução de título extrajudicial), em que o credor não indica precisamente os eventuais bens a serem penhorados (em Luziânia/DF), sendo que todas as diligências e pesquisas deferidas pelo juízo de origem aos sistemas conveniados deste TJDF (SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF evidenciariam a inexistência de bens passíveis de constrição (veículos, imóveis e/ou ativos financeiros), vinculados ao CPF ou ao CNPJ da devedora (empresária individual).
VI. Sendo assim, é de se confirmar a decisão originária, uma vez que, no específico caso concreto, a expedição de carta precatória iria de encontro aos critérios informadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - art. 2o, II, da Lei 9.099/95), sobretudo ante a falta de indicação de bens penhoráveis do devedor (não evidenciada minimamente a efetividade da medida à satisfação do crédito). Precedente: TJDF1a TR, acórdão 1324837, DJe 08.04.2021.
VII. No mais, não resultaria prejudicada a reanálise da questão, a ser apreciada pelo juízo originário, na hipótese de indicação precisa (não genérica) dos bens da devedora passíveis de constrição.
VIII. Agravo conhecido e improvido. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.